Tribunal: TJDFT
Processo: 0717005-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717005-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACQUELINE CARDOSO MARCOLLA JACQUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JACQUELINE CARDOSO MARCOLLA JACQUES, contra decisão proferida nos autos da execução fiscal (0010781-02.2016.8.07.0018), movida pelo DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de desbloqueio de numerário de conta bancária, nos termos seguintes: “Trata-se de pedido de desbloqueio, formulado por JACQUELINE CARDOSO MARCOLLA JACQUES, petição ID 226832053, sob alegação de que a quantia penhorada está protegida pela previsão de impenhorabilidade indicada no inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil. Foram juntados aos autos extratos bancários da Caixa Econômica Federal (IDs 226832056, 226832057, 226832058 e 226832060). É o breve relatório. DECIDO. Verifica-se o bloqueio do valor R$ 572,42 (quinhentos e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos) na Caixa Econômica Federal, ID 224444991. A executada impugna a penhora havida, sob a alegação de que a quantia constrita na refere-se a poupança. Inicialmente, analisemos a alegação de que os valores bloqueados na CEF possui natureza impenhorável porquanto oriunda de depósitos em conta poupança com saldo inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. De fato, os documentos carreados aos autos evidenciam que a parte executada possui conta poupança na CEF e que o montante bloqueado não supera o valor de 40 salários mínimos. Dessa forma, poder-se-ia entender o presente caso como de impenhorabilidade, nos termos do inciso X, art. 833 do CPC. Entretanto, deve-se ressaltar que a impenhorabilidade mencionada no CPC aplica-se às verbas ali descritas, levando-se em conta sua natureza e não incidindo, portanto, sobre valores mantidos em conta poupança, mas com destinação diversa. Os extratos apontam que apesar de a conta ser do tipo “poupança” e o saldo não superar o limite de 40 (quarenta) salários mínimos – hipótese em que, em regra, a constrição é proibitiva –, há movimentações bancárias atípicas que configuram desvirtuamento da poupança, como pagamento de boleto realizado em 3/1/2025 (ID 226832058). Assim, a constatação de realizados diversos pagamentos e transferências no período de referência, inclusive com uso de cartão de débito, afasta a proteção legal da impenhorabilidade. Nesse sentido é o entendimento desse E.TJDFT, consoante julgado ora colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. CONTA-POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não restou demonstrado que o valor bloqueado é oriundo de aposentadoria, não caracterizada a natureza alimentar da quantia tornada indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, do CPC, não há que se falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. O agravante, a despeito de devidamente intimado, não carreou aos autos outros extratos bancários capazes de demonstrar a inexistência de desvirtuamento da conta-poupança utilizada como conta corrente para movimentações financeiras. 3. Em caso de utilização da conta poupança como conta corrente, admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, de modo que se mantém incólume decisão que indeferiu pedido de desbloqueio do valor penhorado. 4. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, apenas majorará os honorários já fixados na primeira instância, não havendo previsão para fixação de honorários recursais no julgamento de agravo de instrumento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1157101, 07206710720188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019). Desse modo, apesar de a constrição ter sido realizada em conta poupança, pela análise dos extratos bancários do mês em que ocorreu a penhora via SISBAJUD e anteriores, verifica-se que o seu uso é compatível com o de uma conta corrente, o que afasta a incidência do art. 833, X, CPC, sobre o montante bloqueado. Diante disso, INDEFIRO o pedido de desbloqueio referente a quantia de R$ 572,42 (quinhentos e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos) na Caixa Econômica Federal. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia penhorada em favor do exequente, observando-se os dados bancários informados, preferencialmente via PIX (exclusivamente para chave CPF/CNPJ). Cumprida uma destas diligências, não será mais possível a sua conversão na outra. Após, intime-se o Distrito Federal para se manifestar se houve a quitação integral do débito, e não sendo o caso, o exequente deverá proceder ao abatimento da quantia do valor em execução, procedendo-se às alterações necessárias no SITAF, requerendo o que entender de direito. Fica a empresa executada, neste ato, intimada, por meio de seu advogado, para fins de eventual oposição de embargos à execução, nos termos do art. 16 da Lei n. 6.830/80. Intimem-se.” Em suas razões, o agravante postula pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de afastar a penhorabilidade de numerário de sua conta poupança, sob o fundamento de violação ao estabelecido pelo art. 833, X, do CPC. Aduz que, conforme se verifica nos extratos bancários, não é crível concluir a movimentação da conta poupança como se conta corrente fosse. Desse modo, diz merecer reforma a decisão agravada, a fim de ser determinado o desbloqueio do valor de R$ 572,42. Salienta ser o valor penhorado ínfimo, em vista do valor total desejado pelo exequente, o qual perfaz o montante de R$ 37.862,86, ou seja, o valor penhorado/bloqueado representa 1.5% do valor total do débito, atualizado até a data de propositura do agravo. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o recurso está preparado (ID 71513966). Os autos são eletrônicos e tramita conforme regramento legal. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem cuidam-se de ação de execução fiscal, no qual houve o deferimento da penhora de numerário constante de conta poupança. Apesar de ser um valor inferior à 40 salários-mínimos, o juízo de primeiro grau entendeu haver o desvirtuamento da conta corrente, por estar sendo usada como se conta-corrente fosse. Nesta sede, o agravante pretende o afastamento da penhorabilidade do numerário em sua conta poupança, em face dos seguintes argumentos: impenhorabilidade legal, em virtude de ser o valor penhorado inferior a 40 salários-mínimos; o montante penhorado ser diminuto, em comparação ao valor total da dívida e, por fim, argumenta não haver desvirtuamento da sua conta poupança, a qual constitui unicamente reserva financeira, protegida por lei. Nesse contexto, para o deferimento do efeito suspensivo, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) as quais permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na hipótese, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ressalvados os casos de abuso ou má-fé, são impenhoráveis os valores inferiores a 40 salários-mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou outras aplicações. Confira-se: “[...] 1. Discute-se nos autos se é possível a penhora em conta-corrente bancária de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos. 2. A jurisprudência desta Corte Superior assenta que a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp no 2.088.216/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJE: 27/6/2024); “[...] 1. A Corte Especial firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (cf. REsps no 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, acórdão pendente de publicação). [...] 3. Agravo interno provido, para dar parcial provimento ao recurso especial.” (AgInt nos EDcl no REsp no 2.100.162/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE: 4/6/2024). Utilizar a conta-poupança como se fosse conta-corrente, com movimentações frequentes, desvia-se de sua finalidade e torna-se abusivo. Nesse caso, a proteção contra penhora prevista no art. 833, X, do CPC, não se aplica. Nesse sentido: “[...] 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no artigo 833, inciso X, do CPC, somente na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta-poupança. [...].” (07177414520208070000, Relator(a): Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJE: 15/2/2021); “[...] 2. De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. 3. Contudo, ocorrendo o desvirtuamento da conta poupança, que é usada como conta-corrente, possível a penhora das verbas depositadas, apesar do artigo 833, X, do CPC. Precedente desta Corte de Justiça. [...].” (07445731820208070000, Relator(a): Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 19/2/2021); “[...] 1. Se o colendo STJ tem entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, inc. IV, do CPC pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar (REsp no 1150738/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi), mais ainda em casos de desvirtuamento da utilização da caderneta de poupança, [...] 2. Quando a devedora/executada utiliza a poupança como se conta-corrente fosse, não pode alegar a impenhorabilidade do que lá está depositado, sob pena de incorrer em abuso de direito. 3. Evidenciado o uso desvirtuado da conta poupança pela devedora/executada, pode ser flexibilizada a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC e, consequentemente, penhorados os valores ali depositados. [...].” (07429017220208070000, Relator(a): Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, DJE: 16/12/2020); “[...] 1. Ausente a demonstração de seu desvirtuamento, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários mínimos (art. 833, X, CPC). [...].” (07159807620208070000, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, PJE: 26/11/2020); “[...] 2. Segundo entendimento jurisprudencial, a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos não é absoluta, sendo possível a penhora em referidas contas, nas hipóteses em que o titular passa a utilizá-la como conta corrente, em nítido desvirtuamento daquela. [...].” (07223689220208070000, Relator(a): Mário-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 13/11/2020); “[...] Segundo a jurisprudência desta Corte, na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta-poupança, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no art. 833, inciso X, do CPC, viabilizando a penhora de valores ali constantes. [....].” (07198238320198070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJE: 12/12/2019). Na espécie, houve o bloqueio do valor de R$ 572,42 (quinhentos e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos), na Caixa Econômica Federal, conforme ID 224444991. Conforme entendeu a decisão agravada, verifica-se haver movimentações bancárias atípicas as quais configuram desvirtuamento da poupança, como pagamento de boleto realizado em 3/1/2025 (ID 226832058). Ademais, como trazido pelo próprio agravante em suas razões recursais, há dois lançamentos de débito: R$ 85,12 e R$ 56,92 e um depósito de R$ 70,00 reais. Assim, não é possível reconhecer a natureza alimentar da verba penhorada. Além disso, a agravada não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que os valores constritos constituem reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial. Assim, é de rigor a manutenção do bloqueio total de ativos financeiros provenientes da conta bancária da agravada (R$ 572,42). INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de maio de 2025 12:23:14. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador